Tribunal: TJBA
Processo: 8001107-42.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001107-42.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: AGATA SILVA PENA

Advogado(s)
:
JOFRE DE JESUS LIMA, ROSANGELA DE JESUS JORDAO ALMEIDA, JOANDERSON PHILIPE DO NASCIMENTO CONCEICAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S.A. contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como a obrigação de custeio de procedimento cirúrgico de urgência. Nos aclaratórios, a embargante alega erro material no tocante à aplicação da taxa de juros moratórios, sustentando que deveria ter sido observada a redação do art. 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da suposta aplicação equivocada da taxa SELIC, sustentando a embargante que, com a nova redação legal, deveria ser aplicada a SELIC deduzida do IPCA-IBGE, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme introduzido pela Lei nº 14.905/2024. Questiona-se, ainda, a possibilidade de modificação do julgado com base nessa alteração legislativa superveniente.

III. Razões de decidir

A sentença foi prolatada em 22 de junho de 2024, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, cuja vigência se iniciou em 1º de julho de 2024.

Em razão do princípio da irretroatividade das leis, previsto no art. 6º da LINDB, a novel legislação não pode retroagir para atingir decisões judiciais já proferidas.

O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição ou erro material a ser sanado. Os embargos, na verdade, intentam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e tampouco se configuram como via adequada para inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre a incidência da taxa SELIC deduzida do IPCA-IBGE como juros legais, tem aplicação prospectiva, não retroagindo para alcançar sentenças proferidas sob a égide da legislação anterior.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
: LINDB, art. 6º; CC/2002, art. 406; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8001107-42.2024.8.05.0080
, que figuram como parte recorrente
BRADESCO SAUDE S.A.
e parte recorrida
AGATA SILVA PENA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto do eminente Relator.